Tribunal: TJBA
Processo: 8071755-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071755-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
BARBARA PESSOA RAMOS, IVO WAISBERG

AGRAVADO: PETRAS DE LIMA TELLES e outros (2)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PROTESTO JUDICIAL CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM BASE NO ART. 46, §4º, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CANAL Companhia de Securitização contra decisão que declinou da competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA para o Juízo da 1ª Vara Cível de Correntina/BA, sob o fundamento de que os réus encontram-se em recuperação judicial e de que se aplicaria ao caso a competência funcional do juízo universal prevista na Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

Discute-se se compete ao juízo cível da Comarca de Barreiras ou ao juízo da recuperação judicial, sediado em Correntina, o processamento e julgamento de protesto judicial ajuizado por credora extraconcursal, que visa dar publicidade à existência de dívida não sujeita a atos de constrição ou execução.

III. Razões de decidir

O protesto judicial é procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 726 do CPC e não possui natureza executiva ou constritiva, tampouco afeta diretamente o patrimônio da empresa em recuperação ou o equilíbrio entre os credores. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o protesto judicial não atrai a competência do juízo da recuperação judicial, e que o deferimento da recuperação não impede registros em tabelionatos ou órgãos de proteção ao crédito. Além disso, sendo dois dos três agravados domiciliados em Barreiras/BA, mostra-se legítima a fixação da competência territorial com base no art. 46, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Recurso do Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

O protesto judicial contra alienação de bens, por se tratar de medida de jurisdição voluntária e não constritiva, não se submete à competência do juízo da recuperação judicial.

2. A competência para processar protesto judicial fundado em relação de direito pessoal, envolvendo partes com domicílios diversos, pode ser validamente fixada com base no foro de qualquer dos réus, nos termos do art. 46, §4º, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 46, §4º; 301; 726, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no CC 158.495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019. STJ – REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8071755-93.2024.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
e parte recorrida
PETRAS DE LIMA TELLES e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS
,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do protesto judicial na 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, por se tratar do juízo competente para apreciação do feito
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA